Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726971-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Possibilidade de Análise a Cada Ato Processual - Indeferimento VALMIR PEREIRA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Na situação dos autos, o agravante alega encontrar-se em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar da parte defender que possui ainda descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Convém ressaltar que, conforme prevê os parágrafos do artigo 98, do Código de Processo Civil, apesar do indeferimento genérico do benefício de gratuidade de justiça, é possível o Magistrado conceder a gratuidade apenas em relação a alguns atos processuais ou reduzir o percentual de despesas processuais, além de parcelar despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Por tais razões, em virtude da possibilidade de análise casuística para cada ato processual, não entendo cabível a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça. Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator